Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. A agravante se inscreveu para participar do concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Na fase de teste de aptidão física, foi considerada inapta por não ter atingido a performance mínima na corrida – 2.200 (dois mil e duzentos) metros em doze minutos.
3. Em juízo de cognição sumária, próprio da fase em que se encontra o processo na origem, nota-se que o exame de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no edital de abertura e sua posterior retificação, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei Distrital 4.949/2012 e os arts. 10 e 11 da Lei Federal 7.289/84.
4. O ato de eliminação da agravante e a resposta a seu recurso administrativo foram fundamentados pela banca examinadora, com amparo nas disposições editalícias pertinentes. Não se verifica obscuridade e/ou incongruência na motivação apresentada para justificar a retificação dos critérios atinentes ao desempenho mínimo na prova de corrida.
5. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos candidatos dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as mulheres ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida.
6. Há elementos capazes de indicar que a alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certames anteriores da PMDF.
7. A decisão recorrida expôs o número considerável de candidatas que conseguiram alcançar aprovação no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a agravante foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade e de falta de razoabilidade.
8. Não seria razoável conceder a tutela antecipada pretendida e modificar o critério relativo à distância na prova de corrida, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrente e representaria tratamento diferenciado em relação às demais candidatas, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital.
9. Em razão da falta de evidências de ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo.
10. Diante do estágio avançado do concurso, é necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes.
11. Ausentes os pressupostos legais estabelecidos no art. 300 do CPC, a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deve ser mantida.
12. Recurso conhecido e desprovido.